Tribunal: TJSP
Processo: 1082782-48.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO OFICIAL DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1.Entidade de assistência social sem fins lucrativos comprovou atender aos requisitos do art. 14 do CTN, fazendo jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'c', da CF. A entidade se destina à prestação de serviços de saúde, e o ICMS-Importação não é

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO OFICIAL DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1.Entidade de assistência social sem fins lucrativos comprovou atender aos requisitos do art. 14 do CTN, fazendo jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'c', da CF. A entidade se destina à prestação de serviços de saúde, e o ICMS-Importação não é devido.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se a entidade de assistência social sem fins lucrativos faz jus à imunidade tributária em relação ao ICMS-Importação.
III. Razões de Decidir:
3. A entidade comprovou atender aos requisitos do art. 14 do CTN, justificando a imunidade tributária.
4. Precedentes do E. STF e desta C. Câmara confirmam a não exigência do ICMS-Importação para entidades que atendem aos requisitos legais.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento: 1. Entidades de assistência social sem fins lucrativos que atendem aos requisitos do art. 14 do CTN têm direito à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'c', da CF. 2. O ICMS-Importação não é devido por tais entidades.
Legislação Citada:
CF, art. 150, VI, 'c'; CTN, art. 14.
Jurisprudência Citada:
TJSP; Apelação Cível no 1049764-46.2018.8.26.0053; Relator Des. RENATO DELBIANCO; 2a Câmara de Direito Público, j. 16.04.2019;
TJSP; Apelação/Remessa Necessária no 1049754-02.2018.8.26.0053; Relatora Des. VERA ANGRISANI; 2a Câmara de Direito Público; j. 16.04.2019;
STF; AI 629551 AgR; Relator Min. MARCO AURÉLIO; Primeira Turma; j. 18.04.2017. Sentença mantida. Recurso oficial desprovido.